Tribunal: STF
Processo: ARE 942245
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-02
Data de publicação: 2016-08-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. FGTS. MULTA DE 40%. CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PLANOS ECONÔMICOS. ERRO MATERIAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO PLENÁRIO DO STF NO ARE 748.371. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.